Tribunal: TJMT
Processo: 1080745-04.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSENTES REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITO QUE SE FUNDAMENTA NA LEI 10.820/2003. PROCEDIMENTO INADEQUADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080745-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIVINO MORAES COELHO - CPF: 045.831.241-04 (APELADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), DIVINO MORAES COELHO - CPF: 045.831.241-04 (APELANTE), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE DIVINO MORAES COELHO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA e
DIVINO MORAES COELHO

APELADO(S):

DIVINO MORAES COELHO
e
BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSENTES REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI
14.181/2021
.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE C
UMULAÇÃO DE PEDIDOS.
PLEITO QUE SE FUNDAMENTA NA LEI 10.820/2003.
PROCEDIMENTO INADEQUADO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA EM RAZÃO DA ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO
. EXTINÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO DO FEITO PELA
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE DE OFÍCIO.
RECURSO DO AUTOR
DES
PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NO MÉRITO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em razão de alegado superendividamento decorrente de empréstimos consignados e pessoais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido,
reconhecendo inocorrência de superendividamento, mas
limitando os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de fundamentação e nulidade da sentença por rejeição à cumulação de pedidos; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação da Lei nº 14.181/2021 para revisão e repactuação global das dívidas; (
iii
) determinar se é possível limitar descontos relativos a empréstimos consignados e pessoais ao percentual de 30% da remuneração líquida no âmbito do rito especial do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade por vício de fundamentação exige omissão absoluta quanto a pontos essenciais da controvérsia, sendo suficiente a apreciação dos fundamentos relevantes ao deslinde do feito, ainda que de modo sucinto.

A cumulação de pedidos de repactuação global de dívidas e de limitação de descontos em folha, por ritos processuais incompatíveis (procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 e procedimento comum), não é admitida, conforme art. 327, §2º, do CPC, devendo o autor eleger a via adequada.

O procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 exige comprovação inequívoca de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar todas as dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do CDC e do Decreto nº 11.567/2023.

O autor não demonstrou, de forma analítica e suficiente, o comprometimento do mínimo existencial ou a ocorrência de superendividamento nos meses analisados, a despeito do elevado comprometimento de renda, inexistindo pressupostos para instauração do procedimento especial de repactuação judicial compulsória.

Os contratos e operações de crédito pessoal celebrados pelas partes foram regulares, com observância da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e sem indícios de abusividade ou violação do mínimo existencial.

A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% se aplica exclusivamente a empréstimos consignados disciplinados pela Lei nº 10.820/2003, não alcançando, por analogia, os empréstimos pessoais, conforme fixado pelo Tema 1085/STJ.

A cumulação de pedidos de repactuação global de dívidas e de limitação de descontos em folha configura vício de procedimento, impondo a extinção do feito, sem resolução de mérito quanto a tal pedido, por inadequação da via eleita,
ex

officio
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor
des
provido. Recurso do banco
conhecido em parte e parcialmente
provido. Pedido de limitação de descontos extinto sem resolução de mérito, de ofício.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial afasta a caracterização do superendividamento e a instauração do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

Não se admite a cumulação de pedidos de repactuação de dívidas e de limitação de descontos em folha em razão da incompatibilidade de ritos processuais.

A limitação de 30% dos descontos em folha é restrita aos empréstimos consignados previstos na Lei nº 10.820/2003, sendo incabível sua extensão a empréstimos pessoais e descontos em conta corrente, conforme fixado no Tema 1085/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV, LV, LXXIV, e 93, IX; CPC,
arts
. 4º, 11, 327, §2º, 485, IV, 489, 1.010, II e III, 1.012, §1º, III, §3º, I e II, 1.022, II, §único, II, 98, §3º, 373, I, 85, §§2º, 8º, 11; CDC (Lei 8.078/90),
arts
. 39, III e V, 54-A, §1º, 104-A, 104-B; Lei 10.820/2003; Lei 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085,
AgInt
no
AREsp
: 2300850
/
GO
,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP
,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 660.368/PR
,
AgInt
no
AREsp
2446525
/
RS
; TJMT,
1014794-55.2025.8.11.0000
,
1001969-32.2023.8.11.0006
,
10425496220248110041
,
0003142-20.2005.8.11.0013
,
1000919-85.2025.8.11.0010
,
1032692-46.2023.8.11.000
,
1011186-49.2023.8.11.0055
,
1011079-30.2024.8.11.0003
,
1017792-38.2023.8.11.0041
; TJDF,
07045486720248070017
,
07089708620228070007
; TJSP,
20152376920258260000
,
10090485520238260132
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s de apelações,
apresentados por ambas as partes na ação de repactuação de dívidas, ajuizada por DIVINO MORAES COELHO em face do BANCO DO BRASIL SA, na qual se alega situação de superendividamento

em razão de empréstimos consignados e pessoais que comprometem integralmente sua renda mensal líquida
, contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, limitando os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

DIVINO MORAES COELHO,ingressou com a presenteAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAcontraBANCO DO BRASIL S.Ae outro, todos devidamente qualificados. Inicialmente, fez breve síntese da demanda, postulou pela gratuidade de justiça.Afirmouque é servidor público aposentado, no qual recebe proventos totais o valor
liquido
mensal é de R$ 13.231,56 (Doc. 16) e, ao longo dos anos, o autor foi vendo sua situação financeira cada vez mais comprometida, adquirindo cada vez mais empréstimos consignados e pessoais para sobreviver – concedidos de forma indiscriminada pelas instituições rés, o que lhe causou a famosa “bola de neve”.

Afirmou ainda, que,por pagar tais empréstimos, vive grande dificuldade financeira e depende integralmente da ajuda de seus familiares e conhecidos, o que demonstra que a existência de tais débitos, a maioria debitados em sua folha de pagamento, afeta os direitos básicos de sobrevivência do autor, causando-lhe grande sofrimento psicológico e vergonha.

Por causa da ausência de saldo de seus rendimentos líquidos, fruto dos débitos existentes, não consegue sequer pagar os débitos tributários do imóvel em que reside, com risco de perder o bem e, na tentativa de salvaguardar sua condição digna, somente a concessão de um provimento antecipado que vise a impedir a efetivação de descontos em folha de pagamento pelas instituições rés poderão evitar maiores percalços tanto para ela como para toda a sua família, requer a limitação dos descontos pelas instituições na folha de pagamentos e em conta corrente do Autor em 30% do salário líquido.

Pugnou pela concessão datutela antecipada, em caráter de urgência, para limitar os descontos de empréstimos consignados e pessoais ao percentual de 30% da remuneração líquida do Autor; que se abstenham de incluir o nome do Autor em cadastros de restritivos de crédito; a inversão do ônus da prova; a procedência da ação a fim de confirmar a tutela de urgência, ou, alternativamente, o que estiver estabelecido em audiência de conciliação, conforme plano apresentado pelo Autor, conforme art. 104-A do CDC – 179517232- pág. 01 a 20.

A Justiça gratuita foi deferida no id nº 183505583, sem a concessão da tutela.

Foi designada audiência e conciliação nos termos do art. 104-Ada Lei n. 14.181/21, qual resultou infrutífera no id nº 187468028 e 187468028.

A CIB CONSULTORIAapresentou contestação no id nº 185147435,alegando preliminarmente a inépcia da inicial por ausência do mínimo existencial e falta de plano de pagamento.

No mérito, requereu a manutenção do avençado diante da culpa exclusiva da autora no endividamento; legalidade do contratado; manutenção do
Princípio do Pacta Sunt Servanda
;a

improcedência da ação e condenação da autora em custas e honorários.

O BANCO DO BRASIL S.Aapresentou contestação no id nº 189414937,alegando preliminarmente a impugnação a gratuidade de justiça; falta de interesse processual; ausência de tutela e não preenchimento dos requisitos da lei de repactuação.

No mérito, requereu a manutenção do avençado diante da culpa exclusiva da autora no endividamento; não enquadramento na lei de superendividamento; a

improcedência da ação e condenação da autora em custas e honorários.

A autora apresentou réplica rebatendo as ilações dos requeridos no id nº 192146345.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, a ser acostadas pelas partes, no prazo delineados na Lei Processual Civil, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. Assim, inviável a inversão o ônus da prova.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as partes acostaram documentos idôneos ao julgamento do feito.

I – DA PRELIMINARES

Referente à impugnação a gratuidade de Justiça, compulsando os autos, nota-se que a requerente faz jus a tal benesse, o que foi comprovado por meio do documento pertinente. Além do mais, discordando o requerido da referida concessão, deveria ter interposto o recurso cabível à época, o que não foi feito. Assim, preclusa está tal questão, razão pela qual rejeito.

No que se refere a arguição deausência de condições da ação/falta de interesse de agir, a parte autora pretende alterar cláusulas contratuais que entende abusivas, posto que trata de matéria de direito, inexistindo a inépcia da inicial como sustentada pelo requerido.

Insta consignar que as demais preliminares suscitadas entrelaçam com o mérito e merecerá análise em conjunto.

II – DO MÉRITO

O Superendividamento é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1º, do CDC
,
qualdefine esse conceito com olhos no consumidor.

No caso em tela, inviável cumulação de pedidos de limitação de descontos em folha de pagamento de 30% do líquido recebido, com repactuação de dívida que possui procedimento próprio.

Vislumbra-se que inexiste a configuração para reconhecimento da ação de repactuação, pois o pedido da parte autora é claro que pretende a redução dos descontos em
30% dos seus proventos em face da fragilidade financeira da parte autora,
a qual ficará restrito, pois incabível o acolhimento nos termos do superendividamento em face do não enquadramento ao mínimo existencial.

Até porque, se a análise fosse "nua e crua", quanto a repactuação das dívidas, seus requisitos estariam ausentes, em especial, alteração da situação financeira da parte autora, desde as efetivações dos contratos até interposição da ação.Isso ocorre porque a autora não pleiteia a repactuação global de suas dívidas, mas apenas a limitação dos descontos em sua folha de pagamento a 30% de seus proventos líquidos.

Ainda que
não seja possível enquadrar a parte autora como superendividada
, seu pedido de
limitação dos descontos a 30% da renda líquida deve ser analisado.

O entendimento jurisprudencial consolidado prevê que
os descontos em folha não devem ultrapassar 30% da renda líquida do devedor
, salvo exceções devidamente justificadas e como a readequação do patamar foi efetivada pela própria autora, inexiste óbice para tal.

Pelo holerite do id n. 179519258, a parte autora recebe bruto o valor mensal de R$ 18.623,00. Após os descontos de previdência, SINDSINFRA, ASSEET e imposto de renda no valor de R$5.758,74, resta-lhe o valor de R$ 12.864,24, podendo assim, comprometer apenas com o valor de R$ 3.859,28 em folha de pagamento.

Cabe ressaltar que apenas os descontos em folha de pagamento estão sujeitos a limitação, no mais, cabe a parte autora zelas por sua saúde financeira.

Demonstram que
os descontos em folha superam 30% dos proventos
, percentual excessivo e incompatível com a manutenção de suas despesas básicas.Portanto,
a limitação dos descontos a 30% dos proventos da autora é medida necessária e proporcional
, mas sem necessidade de aplicação da Lei do Superendividamento.

Além disso, não há um pedido claro e fundamentado para a reorganização integral das dívidas, mas apenas para redução dos descontos em 30%.

Talvez por essa razão a parte autora denominou a ação como: Ação de Repactuação de
Dívidas(
Superendividamento), mas na fundamentação e pedido final, requereu apenas a limitação dos descontos.

E
m que pese os requeridos aleguem que é aceitável o comprometimento da renda do servidor público federal em 70%, tenho que, no presente caso, merece aplicação da limitação a 30% como reconhecido pelos Tribunais para outras categorias.

Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados àqueles com débito em conta corrente consoante entendimento consagrado em precedente vinculante - Tema 1085.

A limitação em 30% é a que melhor atende aos postulados da dignidade da pessoa humana, ainda que haja norma permitindo o comprometimento de até 70% dos seus proventos, como salientaram os requeridos.

É importante analisar que pode haver discrepância nos julgados, sendo ainda mais necessário, por tudo isso, a análise do caso concreto em busca da melhor solução para o quadro aflitivo de dívidas, devendo haver a redução dos descontos para que seja condizente com o
princípio da dignidade da pessoa humana
, em prestígio ao
princípio da isonomia
e da
sobrevivência digna, cuja limitação dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento são admitidos, a fim de evitar a expropriação do salário.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para proceder aredução das parcelas dos descontos mensais dos empréstimos avençados, em folha de pagamento, ao patamar de 30%.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que SUSPENDA a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos.

Custas e despesas processuais “
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O autor
DIVINO MORAES COELHO interpôs recurso de apelação (ID
.
296304440) contra r. sentença
e e
m suas razões recursais, o invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por alegado vício de fundamentação;

2. Nulidade decorrente da rejeição à cumulação de pedidos, com invocação da primazia da resolução de mérito;

3. Alegação de comprovação do superendividamento e necessidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021;

4. Pleito de limitação dos descontos relativos aos empréstimos pessoais;

5. Solicitação de arbitramento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada ou reformada a sentença, com aplicação integral da Lei do Superendividamento e limitação também dos descontos de empréstimos pessoais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (40064700)
– PJE 1º Grau
) Preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID
.
297286356).

Contrarrazões do Banco do Brasil (ID
.
296304444)
,

impugnando a gratuidade da justiça

do autor, suscitando existência de litigância de má-fé, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

O

BANCO DO BRASIL
SA, p
or sua vez,
igualmente
apresentou recurso de apelação
(ID
.
296304435)
e

invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Efeito suspensivo
;

2.
Ausência de interesse de agir
;

3
.
T
ema repetitivo 1085
do STJ

e i
mpossibilidade de aplicação por analogia
aos
desconto
s
em conta corrente
;

4
. Autonomia de vontade dos contratantes, legalidade das especificidades dos contratos, capacidade financeira do Autor e boa-fé da Ré
;

5
. Inaplicabilidade da Súmula 603 e aplicação do entendimento do
RE
sp
Nº 1.586.910
/
SP
;

6. Pré-questionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar inteiramente improcedente a demanda.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (40064701)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID
.
297258352).

Contrarrazões (ID
.
296304445)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA e
DIVINO MORAES COELHO

APELADO(S):

DIVINO MORAES COELHO
e
BANCO DO BRASIL
SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminares do Recorrente DIVINO MORAES COELHO

1.
Nulidade da sentença por alegado vício de fundamentação

O autor alega a nulidade da sentença, sustentando a ocorrência de vício de fundamentação, sob o argumento de que teria havido afronta aos
arts
. 11, 489, incisos III e IV, 1022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como aos
arts
. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que não houve apreciação adequada dos pedidos relativos à cumulação, ao reconhecimento do superendividamento, à limitação dos descontos e ao arbitramento de honorários.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar transparência, controle jurisdicional e respeito ao contraditório, possibilitando às partes compreenderem os fundamentos do pronunciamento judicial.

No caso concreto, observa-se que a sentença abordou os pontos centrais da controvérsia. Limitou-se à análise da limitação dos descontos em folha de pagamento, afastando o reconhecimento do superendividamento e a possibilidade de repactuação global das dívidas, sob o argumento de ausência dos pressupostos legais previstos na Lei nº 14.181/2021.

Em relação à limitação dos descontos, o julgador distinguiu as modalidades contratuais, afastando expressamente, com base no Tema 1085 do STJ, a incidência da limitação para contratos de empréstimo com desconto em conta corrente.

A motivação, ainda que sucinta, foi suficiente para permitir o controle pelas partes e pelo órgão revisor, não se configurando omissão nem ininteligibilidade.
Cumpre destacar que o simples não acolhimento de todas as teses apresentadas não configura nulidade, desde que os fundamentos essenciais sejam examinados, o que se verifica no caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, que haja omissão absoluta quanto a questões essenciais ao deslinde do feito, o que não se verifica no caso concreto
, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO E
M RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA .
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de
pré
-executividade.
Precedentes .
3. No caso, o Tribunal de origem, seguindo o entendimento desta Corte, reconheceu que a citação da parte agravante seria válida em razão da manifestação espontânea do procurador nos autos em sede de exceção de
pré
-executividade. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2300850 GO 2023/0052738-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Do mesmo modo, este Tribunal:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 14.166/2021. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução, fundada em Cédula Rural Hipotecária com recursos do FCO, sob o argumento de ausência de efetiva renegociação nos termos da Lei n. 14.166/2021. A parte agravante alega preenchimento dos requisitos legais e inércia do banco exequente quanto à formalização de proposta de renegociação, além de pagamento parcial da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (
ii
) saber se é cabível a aplicação da Lei n. 14.166/2021 à execução promovida, com consequente suspensão do feito até análise do pedido de renegociação. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada apresentou fundamentos suficientes, ainda que sucintos, o que afasta a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação (
arts
. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC). 4. Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos que a operação executada foi
financiada com recursos do FCO, atraindo a incidência da Lei n. 14.166/2021. A parte agravante formalizou pedido de renegociação e comprovou tentativa válida de negociação, inclusive com depósito judicial do valor principal, ao passo que o banco exequente permaneceu inerte ou apresentou resistência genérica, sem análise efetiva do pleito. 5. A jurisprudência reconhece que, nesses casos, configura-se concordância tácita com a proposta apresentada, sendo cabível a suspensão da execução, conforme determina o art. 15-G, I, da Lei n. 7.827/1989, com redação dada pela Lei 14.166/2021. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta não configura ausência de prestação jurisdicional, desde que permita a compreensão das razões de decidir. 2. É aplicável a Lei n. 14.166/2021 às execuções lastreadas em recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, sendo cabível a suspensão do feito enquanto pendente de análise o pedido formal de renegociação. 3. A ausência de manifestação da instituição financeira sobre proposta apresentada pelo devedor pode implicar concordância tácita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; Lei n. 7.827/1989, art. 15-G; Lei n. 14.166/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013567-30.2023.8.11.0055; TJMT, N.U 1006618-24.2024.8.11.0000; TJMG, AI 10000220600415002; TJTO, AI 00110911120238272700; TJRO, AI 08055964020238220000. (N.U 1014794-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Diante do exposto, não se verifica nulidade da sentença por vício de fundamentação, superando-se a preliminar suscitada pelo autor.

2. Nulidade decorrente da rejeição à cumulação de pedidos, com invocação da primazia da resolução de mérito

O Recorrente DIVINO MORAES COELHO alega vício de fundamentação na sentença, especificamente quanto à rejeição do pedido de repactuação das dívidas cumulativamente ao pedido de limitação dos descontos em folha, à luz da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do regime jurídico aplicável aos empréstimos consignados e contratos de crédito direto ao consumidor (CDC), em consonância com o Tema 1085/STJ.

Sustenta o autor que tal cumulação visa à preservação do mínimo existencial e à efetiva tutela da dignidade da pessoa humana.

No entanto, a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada e com apoio doutrinário robusto, a incompatibilidade de ritos entre o procedimento
especial da repactuação de dívidas do superendividamento
trazido pela lei 14.181/2021
e o procedimento comum de revisão contratual para limitação de descontos
.

O procedimento especial da Lei 14.181/2021 estrutura-se em duas fases: inicialmente, designa-se audiência de conciliação com todos os credores para tentativa de aprovação do plano de pagamento apresentado pelo consumidor; frustrada a conciliação, passa-se à fase contenciosa, com revisão e integração dos contratos e homologação judicial do plano compulsório.

Tal estrutura visa garantir ampla participação dos credores, transparência e, sobretudo, a preservação do mínimo existencial do devedor, com alongamento do prazo de pagamento, dilação de encargos, entre outras medidas (art. 104-A, CDC).

Por sua vez, o pedido de limitação de descontos em folha ou conta submete-se ao rito ordinário, com fundamento, ora em normas específicas (como a Lei 10.820/2003 para consignados), ora em princípios constitucionais (dignidade, mínimo existencial), não exigindo a observância do iter procedimental especial do superendividamento.

A jurisprudência
pátria
converge no sentido de que não se admite a cumulação de tais pedidos por incompatibilidade de ritos, nos termos do art. 327, §2º, do CPC, e que cabe ao autor eleger qual pretensão processar, sob pena de indeferimento da inicial por inépcia ou, se ultrapassada a fase postulatória, julgamento restrito ao rito adequado. Cito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO
CIVIL .
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30
% .
PROCEDIMENTO COMUM. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPATIBILIDADE .
SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente
pactuadas .
1.1. O procedimento previsto pelos
arts
. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial; não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial
compulsório .
1.2. Desse modo, a análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados, emergindo, da questão, o enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contraídas.
2 .

A pretensão de limitação dos descontos contraídos voluntariamente pelo consumidor
submete-se ao procedimento comum, em oposição a fase de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e em dissonância com a fase de instauração do processo por superendividamento nos termos do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 .1. Desse modo, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, § 2º, do CPC, diante da incompatibilidade dos procedimentos. 3. Apelação conhecida e
desprovida
.
Sem honorários. (TJ-DF 07045486720248070017 1925670, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)
(grifo nosso)

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual e declaração de superendividamento – Decisão que determinou a emenda da inicial – Insurgência da agravante – Não acolhimento – Embora a hipótese em questão não se enquadre no rol do art. 1.015 do CPC, trata-se de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação - Mitigação da regra do art. 1015 do CPC, conforme julgamento do REsp 1 .704.520-MT, relatoria Ministra Nancy Andrighi – Recurso conhecido - Dispensado o cumprimento do art. 1019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional – Julgamento do recurso que não acarreta qualquer prejuízo a parte agravada – Determinação de emenda da inicial –
Ação que visa a repactuação de dívidas (superendividamento), prevista na Lei nº 14.181/2021, que incluiu o
art
. 104-A do CDC – Pedido que veio cumulado com revisão contratual – Incompatibilidade de ritos – Impossibilidade de cumulação dos procedimentos de repactuação de dívidas e de revisão contratual – Precedentes –
Pedido para determinar a análise do pedido de limitação dos descontos – Juízo a quo que, a rigor, não indeferiu o pedido, apenas determinou a correção do plano de pagamento - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20152376920258260000 Piracicaba, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 10/02/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)
(grifo nosso)

Tal
entendimento se justifica
, por exemplo,
porque a limitação de descontos não integra o plano de pagamento do procedimento especial do superendividamento, o qual pressupõe a quitação integral das dívidas, ainda que com ajustes de prazo e encargos, mediante plano a ser homologado em audiência com todos os credores, na busca de solução global para o quadro de endividamento.

Deste modo, não há

dúvida do rito escolhido pelo juízo na origem, inexistindo, portanto,
nulidade da sentença por afronta ao princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4º, CPC) ou por negativa de jurisdição, pois a sentença analisou de modo suficiente a matéria posta, apreciando a pretensão
de forma diversa da pretendida pelo autor.

Dessa forma,
rejeito a alegação

nulidade da sentença, visto que o
indeferimento decorreu da impossibilidade de cumulação de pedidos de ritos processuais distintos, não havendo afronta ao devido processo legal ou ao contraditório.

Outrossim, destaca-se que a possibilidade de limitação dos descontos na forma realizada pelo juízo será devidamente analisada
ainda
neste voto.

Das questões processuais suscitadas pelo
Recorrente
BANCO DO BRASIL
SA

1. Efeito suspensivo;

O Apelante
BANCO DO BRASIL SA
em suas razões recursais
sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou parcial procedente o pedido de repactuação de dívida em favor do autor/recorrido.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

2. Ausência de interesse de agir;

A apelante aponta
, também,
sobre a ausência do interesse de agir, dizendo que “
o Banco do Brasil (nem em tese), deu causa à alegada fraude sofrida pela Apelada, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda quando ajuizada contra a presente Casa Bancária
” (ID.
296304435
– p. 6).

Ocorre que o ponto em questão
não guarda relação com os fundamentos da sentença recorrida, a qual não discute nenhum tipo de fraude, mas sim de superendividamento.

Assim, tratando-se de matéria desconexa dos autos, não conheço deste pedido, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC e do princípio da dialeticidade recursal.

Das questões processuais suscitadas em contrarrazões ao recurso de apelação por
BANCO DO BRASIL
SA

Impugnação
ao deferimento da justiça gratuita em favor do Apelante

Em suas contrarrazões recursais, o Apelado

BANCO DO BRASIL
SA
defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Apelante
DIVINO MORAES COELHO
.

A meu ver, no entanto,
deve ser rejeitada tal alegação arguida pela parte recorrida, tendo em vista que não foi indicada qualquer tese jurídica capaz de tornar inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente, a qual afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia à parte apelada acostar aos autos os documentos comprobatórios de que a parte apelada possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO
CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso
( CPC
, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser
mantido .
Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito e danos morais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10425496220248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Portanto, neste ponto recursal, rejeito a tese aventada pelo apelante.

Litigância de má-fé

A Apelada

BANCO DO BRASIL SA aponta existência de alteração na realidade dos fatos pelo autor, motivo pelo qual pede a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor deste.

Com relação a tal pleito, melhor sorte não lhe assiste.

Isto porque a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não restou evidenciado na hipótese em exame.

No caso, a mera
apresentação de ação judicial para discussão de contratos bancários
não pode ser vista como forma de obstrução ou alteração da verdade fática.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência deste colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ- EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradições apontadas pelo embargante e se
pretende rediscutir matéria já apreciada. 2.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
3. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 4. Embargos rejeitados. (N.U
0003142-20.2005.8.11.0013
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (grifo nosso)

Portanto, essa condenação é indevida, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recursos de apelação, apresentados por ambas as partes
na ação de repactuação de dívidas ajuizada por DIVINO MORAES COELHO em face do BANCO DO BRASIL SA, alegando situação de superendividamento em razão de empréstimos consignados e pessoais que comprometem integralmente sua renda mensal líquida, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, limitando os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida, sob fundamento que a limitação dos descontos é medida necessária e proporcional, mas sem necessidade de aplicação da Lei do Superendividamento.

Lado outro, o BANCO DO BRASIL SA assevera que não há supedâneo legal para a limitação de descontos em conta corrente, invocando o Tema Repetitivo 1085 do STJ, que estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente.

Defende a legalidade dos contratos firmados com observância da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, bem como a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento diante de alegada má-fé na celebração dos contratos.

Ao fim, pede o provimento do recurso para julgar inteiramente improcedente a demanda.

Em contrarrazões, DIVINO MORAES COELHO sustenta a legalidade da limitação de descontos em folha de pagamento, destacando a responsabilidade do banco na concessão irresponsável de crédito e a configuração de prática abusiva nos termos do art. 39, III e V, do CDC.

Argumenta que a limitação é necessária para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana
e que
a instituição financeira violou o dever de boa-fé objetiva ao conceder sucessivos empréstimos sem análise adequada da capacidade de pagamento, configurando conduta negligente e abusiva, pedindo o desprovimento do recurso da parte adversa.

Por sua vez, em suas razões recursais,
DIVINO MORAES COELHO

defende que
houve a comprovação do superendividamento, devendo, portanto, ser aplicada a aplicação da
Lei nº 14.181/2021 para instauração da revisão e integração dos contratos e, posteriormente repactuação das dívidas.

Aponta sobre a n
ecessidade de limitação dos descontos relativos aos empréstimos pessoais e arbitramento de honorários advocatícios
em 30% (trinta por cento), devendo ser aplicado por analogia as regras expostas pela lei de limitação dos consignados.

Por fim, requer
o arbitramento de honorários advocatícios e a
reforma
da sentença
para aplicação integral da Lei do Superendividamento.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL SA, em contrarrazões ao recurso
do autor
, argumenta que seja afastado o recurso do apelante e reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Passo à análise das teses recursais.

Das razões recursais de DIVINO MORAES COELHO

3.
Alegação de comprovação do superendividamento e necessidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021

O Autor alega que se encontra em situação de superendividamento, com fundamento no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual restou demonstrado os requisitos legais para a instauração do procedimento especial previsto pela Lei nº 14.181/2021.

A lei acima mencionada, que alterou o CDC para incluir o Art. 54-A, § 1º, define que a circunstância de superendividamento deve ser entendida como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Assim, para que seja reconhecido o direito à repactuação global das dívidas sob o procedimento especial, é necessário comprovar cumulativamente o que dispõe o
Art. 104-A, Caput e §1ºdo CDC, quais sejam
: a) condição de consumidor pessoa natural; b) existência de dívidas civis de consumo, excluídas aquelas com garantia real, financiamentos imobiliários e rurais, tributos, alimentos e produtos ou serviços de luxo; c) impossibilidade de quitação integral sem comprometimento do mínimo existencial; d) boa-fé objetiva do devedor e a ausência de fraude, dolo ou má-fé; e, e) apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

No caso em exame, observa-se que
o autor, consumidor pessoa natural de boa-fé, sem indicação de fraude, dolo ou má-fé (ID. 296303860), possui diversas dívidas civis de consumo

(IDS. 296303864, 296303865, 296303866, 296303867, 296303868, 296303869, 296303870, 296303871, 296303872, 296303873, 296303874, 296303875, 296303876, 296303877), apresentou
extratos e comprovantes de rendimento
(IDS. 296303878, 296303879, 296303880 e 296303881)
informando alto comprometimento da renda líquida com descontos mensais referentes a contratos de empréstimo
e apresentou plano de pagamento (IDS. 296304382 e 296304383).

Todavia, não se verifica nos autos a demonstração analítica do quadro de dívidas exigíveis e vincendas, tampouco o detalhamento do mínimo existencial nos moldes da le
i do superendividamento.
Explico.

Considerando que o termo
mínimo existencial
se trata de conceito aberto
trazido pela legislação
,
sobreveio o
Decreto nº 11.150/2022
com a definição deste termo ao caso concreto, sendo que a partir da edição do
Decreto nº 11.567/2023
houve a estipulação
d
o valor de R$ 600,00
(seiscentos reais)
mensais como referência mínima.

Por sua vez, o Decreto nº 11.150/2022 dispôs também devem ser excluídos para fins de aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e
créditos que não guardem relação direta com o consumo de bens e serviços, apresentando, ainda, o rol de dívidas que não podem ser aferidos para análise de qual
seria o montante do mínimo existencial do consumidor alegadamente superendividado, conforme:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II -
os
limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

Da detida análise dos contratos firmados pelo Autor/Recorrente
, verifica-se
que este celebrou diversos contratos de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, abrangendo tanto operações consignadas quanto empréstimos pessoais sem consignação em folha, além de operações relacionadas a cartão de crédito e utilização de limite de cheque especial
.

Essas dívidas, representando diferentes modalidades de crédito, devem ser criteriosamente avaliadas para fins de inclusão ou exclusão no cômputo do mínimo existencial, conforme os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis à matéria do superendividamento e à proteção do consumidor.

Dentre os débitos, figura o
Contrato nº 135122106
, celebrado em 12 de julho de 2023, no valor de R$ 4.303,62, na modalidade de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento, vinculado ao produto denominado "BB Renovação Consignação", com último vencimento previsto para
25
dezembro de 2032 (ID. 296303864).

Na mesma categoria de crédito consignado, constam ainda
o Contrato nº 150190537
, firmado em 29 de janeiro de 2024, no valor de R$ 193,09, também destinado ao desconto em folha, sob a rubrica "BB Crédito Consignação", com vencimento final em
25
janeiro de 2032 (ID. 296303866).

Nos termos da Lei 10.820/2003, as parcelas consignadas em folha de pagamento sujeitam-se ao limite legal de comprometimento da renda líquida,
razão pela qual a limitação encontra respaldo apenas na legislação específica dos consignados.

Em razão disso, considerando que os descontos dos contratos acima realizados são realizados diretamente dos proventos do Autor, conforme prova feita nos autos (IDS. 296303878, 296303879 e 296303880), tais valores
não são

incluídos
no cômputo do mínimo existencial para fins de superendividamento
, tampouco no plano de repactuação compulsória.

O Recorrente possui, também, o
Contrato nº 140735304
, firmado em 4 de outubro de 2023, no valor de R$ 762,27, na modalidade “Crédito pessoal sem consignação em folha”, sob o produto “BB Crédito Salário”, com última parcela em 10 de novembro de 2027 (ID. 296303865).

Do mesmo modo, consta o
Contrato nº 144380352
, celebrado em 23 de novembro de 2023, de valor R$ 310,90, na modalidade “Crédito pessoal sem consignação em folha”, sob o produto “BB Crédito Salário”, com último vencimento em 10 de dezembro de 2031
(ID. 296303870)
.

Ainda, consta o
Contrato nº 161476672
, celebrado em 18 de julho de 2024, de valor R$ 6.560,36, na modalidade “Crédito pessoal sem consignação em folha”, sob o produto “BB Crédito 13º Salário”, com parcela única de vencimento em 15/01/2025
(ID. 296303868)
.

O Autor firmou ainda o
Contrato nº 162432520
em 05 de agosto de 2024, de valor R$ 6.398,51, na modalidade “Crédito pessoal sem consignação em folha”, sob o produto “BB Crédito 13º Salário”, com parcela única de vencimento em 30/07/2025
(ID. 296303871)
.

Tais contratos são, em verdade, empréstimo mediante antecipação de salário e de 13º salário, o que segundo o disposto no artigo 4º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 11.150/2022,
não integram o rol de dívidas de consumo consideradas para cálculo do mínimo existencial
, por configurarem operações de crédito baseadas
em cessão, antecipação ou desconto de créditos
de direitos constituídos ou a constituir
do consumidor.

Ainda, foi firmado o
Contrato nº 994254479
, firmado em 7 de fevereiro de 2024, verifica-se tratar de empréstimo na modalidade “Crédito pessoal sem consignação em folha”, no valor de R$ 1.261,94, com vencimento final em 28 de fevereiro de 2029, na modalidade “BB
Cred
Veículo Próprio”, o qual, pelo produto ofertado, possui garantia real – neste caso, o veículo do autor (ID. 296303869).

Sobre este contrato, o Decreto nº 11.150/2022, à luz do seu artigo 4º, inciso I, alínea “b”, aponta a sua
não inclusão na contagem do mínimo existencial para fins de superendividamento,
visto se tratar de parcela de dívida no qual houve empréstimo mediante garantia real.

Por outro lado, no que diz respeito a dívidas que se enquadram no permissivo do
Art. 104-A, Caput e §1ºdo CDC, verifica-se
a
existência de contratos de crédito celebrados pelo apelante/autor junto à instituição financeira, que se inserem no âmbito de operações típicas de consumo.

Neste desiderato, destaca-se la
nçamentos sucessivos a título de saldo negativo de cheque especial, registrados em diferentes períodos: em 31 de outubro de 2024, constava o valor de R$ 5.734,95 (ID. 296303888), em 30 de novembro de 2024, o montante era de R$ 6.054,34 (ID. 296303889), em 31 de dezembro de 2024, ascendia a R$ 6.271,82 (ID. 296303890); e, em 8 de janeiro de 2025, o saldo negativo atingia a quantia de R$ 6.811,98 (ID. 296303891).

O cheque especial trata-se de crédito rotativo típico, consistente na utilização do limite autorizado pela instituição financeira para saques ou pagamentos, ultrapassando o saldo disponível em conta corrente
1
.

A utilização de
limite de cheque especial está sujeita ao princípio do mínimo existencial
, considerando a inexistência de proibição pela legislação e jurisprudência pátria, contanto que não seja referente a limite não utilizado, conforme estabelece a literalidade do Art. 4º, III do Decreto nº 11.150/2022.

Outrossim, destaca-se o
Contrato nº 156121287
, firmado em 30 de abril de 2024, apresentando o valor de parcela de R$773,06, com vencimento final previsto para 10 de junho de 2032, que se refere a “Crédito pessoal sem consignação em folha”, sob o produto denominado “BB Crédito Renovação”, revelando operação com escopo meramente de reorganização de passivos anteriores (ID. 296303867).

Do mesmo modo, importante destacar a existência de outros 05 (cinco) contratos firmados por meio de mecanismo que transforma o saldo devedor do cartão em empréstimo parcelado com incidência de encargos financeiros.

No caso, a contratação pressupõe a existência de saldo inadimplido em cartão, que foi parcelado em condições diferenciadas, mas ainda com encargos financeiros próprios de crédito rotativo reconfigurado.

Neste contexto, tem-se o
Contrato nº 162622842
, celebrado em 05 de agosto de 2024, no valor de R$1.087,11, possui vencimento final em 05 de setembro de 2025 na modalidade BB CRED PPF OFERTADO PF, correspondente ao financiamento de fatura de cartão de crédito
(ID. 296303872)
.

O

Contrato nº 156419828
, datado de 06 de maio de 2024, apresenta parcela de R$1.917,08, com vencimento final em 05 de junho de 2025. Igualmente vinculado à modalidade BB CRED PPF OFERTADO PF, revela novo parcelamento de fatura de cartão
(ID. 296303873).

Na mesma linha, o

Contrato nº 152610321
, celebrado em 05 de março de 2024, no valor de R$684,54, com término previsto para 05 de junho de 2025, também configura financiamento de fatura de cartão de crédito, sob
a
modalidade contratual
BB CRED PPF OFERTADO PF (ID. 296303874)
.

Ainda, o

Contrato nº 143573179
, datado de 13 de novembro de 2023, apresenta parcela de R$423,44, com vencimento final em 05 de abril de 2025,
referente
parcelamento de saldo devedor de cartão de crédito, pela modalidade BB CRED PPF OFERTADO PF
(ID. 296303875).

Por fim, o
Contrato nº 159013876
, celebrado em 05 de junho de 2024, no valor de R$915,02, com vencimento em 05 de julho de 2025, também figura como financiamento de fatura de cartão, sob a modalidade BB CRED PPF OFERTADO PF
(ID. 296303876).

A partir do que dispõe a legislação consumerista, os contratos acima descritos
devem ser incluídos na análise da aferição do mínimo existencial
, por se tratar de obrigações diretamente relacionadas à sua condição de consumidor pessoa física e, principalmente, por evidenciarem o comprometimento direto de sua renda com obrigações financeiras, conforme previsto na Lei 14.181/2021 e regulamentações correlatas.

Reiter
o que conforme
o entendimento já esposado neste voto, somente haverá
superendividamento
quando houver impossibilidade de liquidação pelo
consumidor pessoa física de
boa-fé
de
dívidas
de consumo que não comprometam o mínimo existencial, excluídas as hipóteses
já mencionadas.

Da mesma forma, importa o registro que de acordo com o
Art. 3, §1º a apuração do comprometimento existencial deve ser feita com base mensal, a partir de uma análise entre a renda do consumidor e as parcelas vencidas e a vencer no mesmo mês
, a qual passo a fazer.

Em
outubro de 2024
o Requerente recebeu proventos no importe de R$ 18.623,00 bruto, sendo que após os descontos ficou com a quantia liquida de R$12.864,26 (ID. 296303878).

Na ocasião, seu mínimo existencial restou plenamente garantido, na medida em que dos seus proventos líquidos, houve o desconto de R$5.734,95 referente ao saldo negativo de cheque especial, além dos descontos
no valor de R$ 5.027,19
do
Contrato nº
162622842
, parcela de R$1.087,11
(Pagamento em 07/10/2024 – ID. 296304412)
, do
Contrato nº 156419828
, parcela de R$1.917,08
(Pagamento em 07/10/2024 – ID. 296304415)
, do
Contrato nº 152610321
parcela de R$684,54
(Pagamento em 07/10/2024 – ID. 296304417)
, do
Contrato nº 143573179
, parcela de R$423,44
(Pagamento em 07/10/2024 – ID. 296304420)
, e do
Contrato nº 159013876
, parcela de R$915,02
(Pagamento em 07/10/2024 – ID. 296304414)
, restando disponível a quantia de
R$7.837,07 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e sete centavos).

Em
novembro de 2024
o Requerente recebeu proventos no importe de R$ 18.623,00 bruto, sendo que após os descontos ficou com a quantia liquida de R$12.864,26 (ID. 296303879).

Da mesma forma, após o desconto sobre o valor
líquido
dos provento
s

do líquido
referente ao cheque especial
R$ 6.054,34 (ID. 296303889)
foram realizados os descontos
no valor de R$5.800,25
do
s

Contrato nº 156121287
, parcela de R$773,06
(Pagamento em 28/10/2024 – ID. 296304416), do
Contrato nº 162622842
,
parcela
de R$1.087,11
(Pagamento em 05/11/2024 – ID. 296304412), do

Contrato nº 156419828
, parcela de R$1.917,08
(Pagamento em 05/11/2024 – 296304415), d
o
Contrato nº 152610321
,
parcela
de R$684,54
(Pagamento em 05/11/2024 – ID. 296304417)
,
d
o
Contrato nº 143573179
, parcela de R$423,44
(Pagamento em 05/11/2024 –
ID.
296304420
)
e d
o
Contrato nº 159013876
,
parcela
de R$915,02
(Pagamento em 05/11/2024 – ID. 296304414)
, restando ao consumidor a quantia de R$1.009,67 naquele mês.

Em
dezembro de 2024
o Requerente recebeu proventos no importe de R$ 18.623,00 bruto, sendo que após os descontos ficou com a quantia liquida de R$12.864,26 (ID. 296303880).

O cheque especial naquele mês foi de
R$ 6.271,82
, sendo que o valor das parcelas foi de R$
5.800,25
conforme o débito do
Contrato nº 156121287
, parcela de R$773,06 (Pagamento em 29/11/2024 – ID. 296304416), do
Contrato nº 162622842
, parcela de R$1.087,11 (Pagamento em 05/12/2024 – ID. 296304412), do
Contrato nº 156419828
, parcela de R$1.917,08 (Pagamento em 05/12/2024 – ID. 296304415), do
Contrato nº 152610321

parcela de R$684,54
(Pagamento em 05/12/2024 – ID. 296304417), do
Contrato nº 143573179
, parcela de R$423,44 (Pagamento em 05/12/2024 – ID. 296304420) e d
o

Contrato nº 159013876
, parcela de R$915,02
(
Pagamento em 05/12/2024 – ID.
296304414), restando ao consumidor a quantia de R$792,19.

Dessa forma, a despeito da caracterização dos contratos como dívidas típicas de consumo, não se extrai dos autos prova inequívoca da ocorrência de situação de superendividamento nos meses analisados
ou violação ao mínimo existencial do Recorrente.

Ainda que tenha havido comprometimento significativo da renda líquida do requerente com amortização de parcelas contratuais e cobertura de saldo devedor em conta

corrente, os valores residuais, em especial no mês de outubro a dezembro de 2024, demonstram preservação do mínimo existencial nos termos definidos pelo Decreto nº 11.567/2023.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O
conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Ademais, o ônus de demonstrar, de maneira cabal, a insuficiência da renda mensal para quitação das dívidas sem comprometer a subsistência digna — nos moldes do art. 373, I, do CPC, combinado com o art. 104-A, §1º, da Lei 8.078/90 — é do consumidor superendividado, o que não se verificou no caso concreto.

Em relação ao mês de janeiro de 2025, sequer houve apresentação de documentação mínima hábil a permitir a aferição do grau de comprometimento dos proventos percebidos, impossibilitando, portanto, qualquer juízo favorável à pretensão de repactuação naquele período.

Em casos similares, este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. – DESPROVIDA. - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1.085 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever
do
magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.
4. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito. 5. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1032692-46.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
(grifo nosso)

Deste modo, o reconhecimento da improcedência do pedido de repactuação de dívidas é
medida
de rigor.

Assim, ausente a comprovação da condição fática de superendividamento, mostra-se escorreita a sentença

que indeferiu o pedido de revisão e integração dos contratos como o requerimento de elaboração de plano judicial compulsório para reorganização das dívidas remanescentes.

4. Pleito de limitação dos descontos relativos aos empréstimos pessoais

O autor
/recorrente

argumenta sobre a
necessidade de limitar os descontos dos empréstimos pessoais, alegando que, sem tal medida, sua renda remanescente seria insuficiente para as despesas essenciais.

Todavia, conforme já demonstrado nos autos, nos meses analisados, apesar do comprometimento relevante da renda, o mínimo existencial — parâmetro de R$ 600,00, segundo o Decreto 11.567/2023 — permaneceu preservado
.

Além disso, o pedido de limitação dos descontos de empréstimos pessoais
encontra óbice pelo
Tema 1085/STJ
, o qual
que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Elena
Fioreze
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da condição de superendividada e de repactuação judicial das dívidas, no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Alegou a recorrente que sua renda não permite a subsistência digna após o pagamento de suas dívidas e requereu a aplicação das normas de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A e seguintes). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante se enquadra na definição de superendividada nos termos da Lei nº 14.181/2021, com base no comprometimento do mínimo existencial; (
ii
) analisar a aplicabilidade da limitação dos descontos previstos para empréstimos consignados a outros tipos de débitos descontados diretamente em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal é observado, pois a parte apelante apresentou fundamentos que atacam os termos da sentença recorrida. O conceito de superendividamento, conforme a Lei nº 14.181/2021 e o art. 54-A do CDC, exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00, conforme regulamentação (Decreto nº 11.567/2023). No caso concreto, após o pagamento das parcelas de empréstimos, a parte autora dispõe de valor remanescente de R$ 5.772,39, o que excede significativamente o mínimo existencial estabelecido, não configurando situação de superendividamento. A limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, aplicável exclusivamente a empréstimos consignados, não pode ser estendida, por analogia, aos descontos realizados diretamente em conta corrente, conforme entendimento do STJ (Tema 1.085). O pleito da parte autora inclui gastos pessoais e dívidas diversas
na análise do comprometimento de renda, mas apenas os empréstimos de consumo podem ser considerados para tal fim, conforme a Lei nº 14.181/2021. A sentença de 1º grau encontra-se em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, considerando que a renda líquida remanescente da parte autora é suficiente para garantir sua subsistência digna. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento da condição de superendividado exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, definido pela regulamentação em R$ 600,00. A limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos débitos descontados diretamente em conta corrente. O valor remanescente da renda mensal do consumidor, após o pagamento de dívidas, deve ser analisado exclusivamente com base nos empréstimos de consumo previstos na Lei nº 14.181/2021. (N.U 1011186-49.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/01/2025,
Publicado
no DJE 03/01/2025)

Deste modo
, não
se mostra

cabível
a realização da limitação de empréstimos pessoais
no contexto do procedimento do superendividamento, que exige
, na verdade,
demonstração inequívoca da condição de superendividado
para
processamento da repactuação global.

O
s contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado
/autor
, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Assim
, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença
que reconheceu a impossibilidade de instauração de procedimento de superendividamento
merece ser
mantida
.

Como não restou caracterizado o superendividamento do autor, não há falar em repactuação, tampouco em limitação pontual de descontos, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade.

5.
Solicitação de arbitramento de honorários advocatícios
.

O Recorrente/autor pugna
, ainda,
pela reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios, visto que o
juízo na origem
condenou as partes a
arcarem com os honorários dos seus respectivos patronos
,
em dissonância com o que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

No entanto, considerando o insucesso recursal da parte
autora
, resta prejudicado a análise do pedido pelos fundamentos apresentados pela Recorrente.

Por outro lado, a

fixação de honorários advocatícios,
é
matéria de ordem pública
e, portanto, cabível de reconhecimento de ofício
, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

Pois bem.
Pela literalidade da previsão contida no art. 85, § 2º, CPC, o arbitramento de honorários por equidade pode ocorrer nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias - condenação, proveito econômico e valor da causa - não puderem ser mensurados ou forem ínfimas
, como é o caso dos autos.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível quando houver, ou não, condenação, quando o proveito econômico alcançado pela parte vencedora seja de difícil mensuração ou de valor ínfimo, ou ainda quando o valor atribuído à causa seja consideravelmente baixo.

No presente caso, verifica-se não houve condenação pecuniária, bem como inexistir estimação do proveito econômico em favor das partes
a partir do resultado da presente lide
.

Deste modo, fixo
, por equidade, os
honorários advocatícios

no valor de R$1.000,00,
montante este que se mostra
compatível com o trabalho desenvolvido e com os parâmetros da jurisprudência desta Corte.

Com relação aos ônus sucumbenciais, estes serão apreciados em momento oportuno.

Das razões recursais de
BANCO DO BRASIL SA

3
.
T
ema repetitivo 1085
do STJ

e i
mpossibilidade de aplicação por analogia
aos
desconto
s
em conta corrente
;

O ponto nodal da controvérsia
suscitada pelo Recorrente/réu
reside

na pretensão de limitação dos descontos incidentes sobre empréstimos pessoais e operações realizadas em conta corrente.

O recorrente
se opõe, invocando o Tema 1085 do STJ, que consolidou a tese de que
s
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta corrente
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Não obstante os argumentos já apresentados, a
repetição aqui é necessária para reiterar que a
jurisprudência do STJ, construída a partir do julgamento de múltiplos recursos repetitivos, assenta que os descontos realizados em conta corrente, em virtude de contratos de mútuo ou operações de crédito, não se sujeitam à limitação da margem consignável, por ausência de previsão legal. Trata-se, portanto, de questão já pacificada, não cabendo ao Judiciário inovar ou ampliar restrição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e insegurança jurídica.

Sobre isso,
esta
Câmara já se manifestou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% EM CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos legais da Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto à caracterização do superendividamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a repactuação judicial de dívidas fundada no superendividamento, em especial: (i) a comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; e (
ii
) a viabilidade jurídica do plano de pagamento proposto, com deságio significativo e limitação da renda comprometida. III. Razões de decidir 3. O autor não demonstrou a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas e não comprovando sua renda líquida, despesas essenciais ou existência de dependentes. 4. O plano de pagamento apresentado é inviável, pois prevê deságio de 56,82%, contrariando o art. 104-B, § 4º, do CDC, que exige a preservação do valor principal das dívidas no plano compulsório. 5. A limitação de 30% dos rendimentos líquidos aplica-se exclusivamente a contratos de empréstimos consignados, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.085), não sendo estendida a modalidades como cheque especial ou cartão de crédito. 6. Não houve comprovação de má-fé dos credores ou vício nos contratos, firmados com liberdade e consentimento, tampouco de práticas abusivas que justificassem a intervenção judicial. 7. Ausente prova de que as dívidas
decorrem de causas involuntárias ou que comprometam o mínimo existencial, não se caracteriza o superendividamento nos moldes legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento exige prova inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. 2. O plano compulsório de pagamento deve preservar, no mínimo, o valor principal da dívida. 3. A limitação de descontos em 30% da renda líquida aplica-se apenas a contratos de consignação em folha, não se estendendo a demais modalidades de crédito
.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 373, § 1º, e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085; STJ, REsp 2.191.259/RS; TJSP, Apelações Cíveis 1028496-40.2023.8.26.0576 e 1004255-23.2024.8.26.0590; TJMT, N.U 1038620-55.2023.8.11.0041 e 1022085-51.2023.8.11.0041. (N.U 1011079-30.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(grifo nosso)

No entanto, no caso em análise a limitação se deu aos empréstimos cujo pagamento é efetivado por meio de desconto em folha, conforme visto nos holerites apresentados no feito (ID.
296303878
,
296303879
e
296303880
).

Neste aspecto, é imprescindível destacar que
, desde a gênese do feito, o
pedido de limitação, tal como deduzido nos autos,
era descabido
, considerando a distribuição da ação como repactuação de dívida
.

É que
a petição inicial formulou de modo cumulativo pedidos incompatíveis: por um lado, requereu o processamento pelo rito do superendividamento, com apresentação de plano global e audiência com os credores; por outro, postulou limitação de descontos em folha e em conta, procedimento ordinário de tutela individual de direito contratual.

Em igual forma, o deferimento na forma feita pelo juízo
a quo
revel
ou
incompatibilidade procedimental.

O rito eleito pelo autor foi o do superendividamento (Lei 14.181/2021), que possui disciplina própria, prevendo a repactuação global de dívidas, com audiência de conciliação entre todos os credores e apresentação de plano de pagamento
, além de outras particularidades próprias da instauração do procedimento.

Não se trata de ação de revisão contratual ordinária, mas de procedimento coletivo e especial, que não comporta a limitação pontual de descontos de empréstimos específicos sem a observância do devido processo legal da lei do superendividamento.

Assim, além de incabível a extensão da limitação prevista para consignados aos empréstimos pessoais e às operações em conta corrente
, conforme já mencionado
,
não se pode admitir a cumulação de pedidos por ritos incompatíveis, nos termos do art. 327, §2º, do CPC.

Igualmente
, deve ser destacado que,
a própria
sentença apontou sobre a impossibilidade de cumulação dos pedidos de repactuação de dívidas e de limitação de desconto em consignados descontados em folha de pagamento.

No caso dos autos,
houve o reconhecimento,
de forma adequada
, acerca d
a inocorrência de superendividamento que justifica
sse
a repactuação das dívidas
pretendida
a partir da análise dos documentos da parte autora, porém
houve a determinação
, de forma inadequada,

da
limitação dos descontos em folha de pagamento.

Tal situação, no entanto, não merece prosperar. É que tendo o rito processual escolhido sido o da Lei n
º 14.181
/
202
1
, resta descabido a apreciação de pedido que não possa ser cumulado
com o procedimento apresentado nesta norma
.

Neste particular, destaca-se que o
juízo
a quo
reconheceu a aplicação do rito previsto na Lei Nº 14.181/2021, conforme decisão interlocutória que
indeferiu a concessão da tutela de urgência
, mas que determinou a apresentação do plano de pagamento e
designou audiência de conciliação
entre o autor e os credores por
ele
indicados
(ID.
296304355
)
:

Deste modo, citem-se os requeridos, nos termos do artigo 104-A da Lei n. 14.181/21, designo audiência conciliatória para o dia
18.03.2025 às 10h30
, onde deverão as partes ser intimadas e endereçado o Link da referida audiência virtual, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A da Lei, indicados na inicial, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Advirtam-se os requeridos que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo autor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Posteriormente, houve apresentação do plano de pagamento por parte do Autor/Recorrente (ID. 296304382), com realização de audiência de conciliação (ID. 296304385) parcialmente frutífera.

Isto porque o autor firmou acordo com a credora CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. para liquidação do saldo de R$11.701,23 (onze mil setecentos e um reais e vinte e três centavos), cuja quitação se deu com o pagamento de um entrada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para pagamento de 24 de março de 2025 e outras 08 (oito) parcelas de R$ 450,66 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), para todo dia 23 (vinte e três), dos meses subsequentes, sendo que os boletos foram enviados ao
email
do Autor (ID. 296304385).

O acordo em questão foi devidamente homologado pelo juízo na origem (ID. 296304394), com posterior apresentação de defesa técnica pelo credor remanescente (ID. 296304396), impugnação pelo autor (ID. 296304427
)
e a sentença recorrida que entendeu pela inocorrência de superendividamento que justificasse a instauração do procedimento de
revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório do Art. 104-B da Lei 14.181/2021
(ID. 296304429).

Assim, de uma simples análise do caderno processual verifica-se que foram tomadas providências referentes às ações de repactuação de dívidas, inexistindo, portanto, dúvida sobre qual rito processual utilizado.

Neste particular,
a análise de pedidos que sejam alheios
ao procedimento da Lei nº 14.181/2021, notadamente os realizados com fundamento na Lei n. 10.820/2003, é descabida e incompatível e, via de consequência,
revela vício processual grave e insanável.

Em razão disso,
considerando o rito especial eleito, o não conhecimento do pedido de limitação dos descontos referente aos empréstimos para pagamento em folha de pagamento é medida que se impõe.

Neste sentido, colaciono o entendimento
da jurisprudência
em caso
análogo
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CASO DE SUPERENDIVIDAMENTO DE
IDOSA .
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO .
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS PARCELAS, COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna devidamente as razões de decidir adotados pela sentença, insurgindo-se claramente contra a limitação de descontos de empréstimos em
conta corrente do consumidor, sob a justificativa de ser inaplicável a limitação prevista no § 1º do
art
.
1º da Lei nº 10.820/2003. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1 .012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 3.
A causa deve ser decidida à luz do entendimento firmado pela Superior Corte, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTE PONTO, PROVIDA PARCIALMENTE.

(TJ-DF 07089708620228070007 1665810, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 14/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)
(grifo nosso)

Daí que se revela inquestionável a conclusão de
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
em razão da apresentação de pedido incompatível com o rito previsto na Lei do Superendividamento.

Portanto, impõe-se o reconhecimento

da inadequação do pedido de limitação dos descontos de empréstimos pessoais
com o procedimento de repactuação de dívidas
.

Em caso similar, julgado dos tribunais pátrios:

Apelação – Repactuação de dívidas por superendividamento – Contratos de empréstimos – Pedido de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos da parte autora - Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões afastada – Indeferimento da inicial – Extinção da ação sem análise do mérito – Requisitos exigidos pela Lei nº 14.181/2021 não preenchidos – Não cumprimento dos pressupostos dos artigos 54-A e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de condições de procedibilidade – Extinção da ação mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10090485520238260132 Catanduva, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 13/12/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

Importante o destaque que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da ausência de

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, pode ser realizada de ofício pelo julgador
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.3. O entendimento do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que com o regime jurídico dos embargos à execução, implementado pela Lei nº 11.382/2006, que alterou o disposto no artigo 738 do CPC/1973, os embargos podem ser apresentados independentemente da segurança do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada aos autos do mandado de citação. 4. Com o comparecimento espontâneo do réu, inicia-se a contagem do prazo recursal.5.
Verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode o juiz conhecer de ofício a irregularidade.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 660.368/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
(grifo nosso)

Desta maneira, é de rigor a anulação parcial d
a sentença
, de ofício
,
por inadequação do procedimento,
com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Igualmente, destaco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
inexiste
“
(...)
violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023)
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2446525 RS 2023/0318145-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
”, autoriza o não conhecimento
do pedido de limitação de descontos em consignado em ação de repactuação de dívida, de ofício
neste
seara,
sem intimação da parte para manifestação.

4. Autonomia de vontade dos contratantes, legalidade das especificidades dos contratos, capacidade financeira do Autor e boa-fé da Ré;

A
instituição financeira
apelante indica que os contratos apontados pelo Autor e discutidos no feito devem ser mantidos hígidos em razão da autonomia das
partes, bem como que não houve ilegalidade nas características dos contratos firmados.

Do mesmo modo, indicou que o Recorrente/Autor não teve sua capacidade financeira prejudicada a justificar a violação ao seu mínimo existencial e ainda que a instituição financeira agiu de boa-fé.

No que concerne à autonomia de vontade, é cediço que a liberdade contratual, ainda que constitucionalmente assegurada (art. 5º, II, CF/88; art. 421, CC), não é absoluta, sujeitando-se aos limites impostos pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e pelo controle de abusividade, especialmente nas relações de consumo.

No presente caso, o
que se observa é que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, tendo o consumidor pleno conhecimento das condições estabelecidas, incluindo o valor das prestações e o custo efetivo total da operação.

O princípio do
pacta sunt servanda
, embora mitigado nas relações de consumo pela possibilidade de revisão de cláusulas abusivas, não autoriza a modificação do contrato apenas por alegada dificuldade financeira superveniente do consumidor ou por mero arrependimento quanto às condições contratadas.

Do mesmo modo
, o autor apresenta proventos líquidos na ordem de
aproximadamente

R$ 13.231,56
, conforme dito na inicial,

e admite a contratação sucessiva de créditos – consignados, pessoais e cartão –, o que, por si só, não configura abuso ou ilegalidade na conduta do banco, salvo demonstração de concessão irresponsável de crédito ou ausência de informação.

Com efeito, a análise dos extratos e contratos evidencia que, apesar do comprometimento relevante da renda do autor, inexiste prova de conduta dolosa, fraude ou coação por parte do banco.

Não houve
, também,
demonstração de indução a
erro, ou que o banco tenha se valido de situação de vulnerabilidade para impor condições lesivas
, sendo que a re
lação contratual, em sua origem, revela manifestação regular de vontade e exercício legítimo da liberdade negocial.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE REGISTRO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Honda S/A contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Sandro Nunes de Arruda, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 1,71% ao mês e a exclusão da tarifa de registro do contrato, com devolução dos valores pagos de forma simples. O banco requer a reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de limitação judicial; (
ii
) estabelecer se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato, à luz da efetiva prestação do serviço e do princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas com instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas (Súmula 297/STJ). A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade evidente e desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado. Os juros contratados no percentual de 1,99% ao mês não superam em uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (1,52% a.m.), inexistindo, portanto, abusividade a justificar intervenção judicial. A tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 261,00, corresponde a percentual reduzido do montante financiado e teve sua efetiva prestação comprovada nos autos, não configurando onerosidade excessiva nem ilicitude contratual. Não demonstrada prática abusiva ou vício na formação da vontade, deve ser preservado o equilíbrio contratual, respeitando-se a autonomia da vontade das partes e o princípio do pacta sunt servanda. A ausência de recurso da parte autora impede o conhecimento de novos pedidos formulados em contrarrazões, por força dos princípios da non reformatio in pejus e da
devolutividade
limitada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de juros remuneratórios somente é admitida quando comprovada a abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica quando o percentual contratado está dentro dos limites razoáveis. 2. A tarifa de registro contratual é válida quando há efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, sendo legítima sua cobrança nos termos da cláusula contratual expressamente pactuada. 3. O contrato bancário, ainda que de adesão, deve ser respeitado em sua integralidade, salvo demonstração de cláusulas abusivas ou violação à boa-fé objetiva, o que não se configurou no caso.” (N.U 1017792-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

O excesso de endividamento, quando verificado, decorre de uma dinâmica social complexa e não pode ser imputado de imediato à instituição financeira, salvo evidência de concessão temerária de crédito, o que não se comprova nos autos.

A simples alegação de dificuldade financeira ou comprometimento da renda não é suficiente para autorizar a intervenção judicial
, exigindo
, para tanto, a demonstração cabal de onerosidade excessiva superveniente, de abuso contratual ou de efetiva violação do chamado mínimo existencial – e, mesmo nesses casos, a solução passa por uma análise casuística rigorosa e fundamentada.

No contexto dos autos, verifica-se que o autor não demonstrou conduta abusiva por parte da instituição financeira, nem situação fática que permita afastar a força obrigatória dos contratos regularmente firmados.

Inexiste
comprovação de que os descontos realizados em conta corrente extrapolaram limites razoáveis, tampouco que tenham confiscado parcela essencial à sobrevivência do devedor, à luz do conceito de mínimo existencial adotado pela legislação e regulamentação mais recente.

Outrossim, dos documentos acostados no feito a
atuação
da instituição
se deu dentro dos parâmetros normativos e sem prova de qualquer coação, dolo ou manipulação do consumidor.

Cabe lembrar que, conforme assentado pelo STJ, não compete ao Poder Judiciário reescrever as cláusulas ou redesenhar a equação econômica dos contratos regulares, salvo se verificada abusividade concreta.

Assim, no caso concreto, entendo que as especificidades contratuais observadas foram respeitadas, e não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação ao regime jurídico aplicável.

5. Inaplicabilidade da Súmula 603 e aplicação do entendimento do REsp Nº 1.586.910/SP;

O Apelante/réu
, em suas razões recursais, buscou sustentar
a impossibilidade de aplicação da súmula do STJ que dizia sobre a vedação de
retenção, em conta corrente de titularidade do devedor, de valores referentes a empréstimos para pagamento de parcelas contratuais quando verificada a subsistência mínima do correntista
, com aplicação de entendimento diverso.

Ocorre que tal pedido é
inócuo
, na medida em que a
súmula
foi expressamente cancelada por aquela Corte
, inexistindo aplicação obrigatória por esta Câmara.

O
cancelamento
, em questão,
reflete uma reorientação jurisprudencial, diante da consolidação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1085 dos recursos repetitivos e em precedentes recentes, afastando a limitação judicial automática sobre descontos em operações de crédito realizadas em conta corrente, salvo situações excepcionais de flagrante abuso ou comprometimento do mínimo existencial em casos bem comprovados.

Com
a supressão
da Súmula 603, o parâmetro interpretativo vigente remete ao que restou decidido no
Tema 1085
, no qual o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a revisão judicial dos contratos bancários deve ser pautada pela excepcionalidade, pelo respeito à boa-fé objetiva e pela manutenção do equilíbrio contratual.

Por tais razões, afasto a aplicação de qualquer orientação derivada da (agora revogada) Súmula 603
.

6. Pré-questionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço

do recurso de Apelação

de
DIVINO MORAES COELHO
, rejeitando suas preliminares,
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
e conheço
, em parte,

do recurso de
BANCO DO BRASIL
SA
, rejeitando suas preliminares, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a improcedência do pedido de repactuação das dívidas e
impossibilidade

da
limitação dos empréstimos consignado com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1085/STJ.

Ainda, reconheço
,

de ofício,
a impossibilidade de conhecimento

d
o pedido de
limita
ção d
os descontos de empréstimos consignados e pessoais ao percentual de 30% da remuneração líquida do Autor
, extinguindo o feito sobre este ponto, sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ante o resultado do julgamento, de ofício, condeno DIVINO MORAES COELHO ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Todavia, a execução desses valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025